Tribunal: STF
Processo: ARE 1495675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 6, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL DESARRAZOADA. PROIBIÇÃO DE TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA. NORMA ENCARTADA NO ART. 150, IV, DA CF QUE SE ESTENDE ÀS SITUAÇÕES NAS QUAIS O RIGOR DA MULTA IMPLICA CONSEQUÊNCIAS EXCESSIVAMENTE ONEROSAS. PRECEDENTES DO STF. APELO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 10), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, aduzindo que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois “apesar de provocada a se manifestar sobre a natureza inequivocamente punitiva das multas ora discutidas, motivo pelo qual estariam cominadas em patamares razoáveis, restou omisso quanto ao ponto” (Doc. 10, fl. 8).



    Aponta, ainda, violação ao art. 150, IV, da CF/1988, ao fundamento de que tratando-se “o caso dos autos (…) de multas punitivas, não há que se falar em confisco a fixação de multa no patamar de 100%” (Doc. 10, fl. 5). 



    Nessa linha, afirma que “o TJRN, ao reduzir as multas aplicadas ao percentual de 20% e 30%, na realidade, incorreu em patente omissão ao art. 150, IV, da Constituição Federal, bem como ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 833.106/GO” (Doc. 10, fl. 10).



    Assevera que “a abusividade se revela nas multas punitivas quando são estas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo, não se justificando que o Judiciário interfira no seu valor para reduzi-lo a patamar menor – como ocorreu no caso dos autos –, até porque a multa punitiva incide em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente” (Doc. 10, fl. 11).



    Assim, conclui que “ao interferir no quantum da multa para reduzir ao patamar de 20% as penalidades inseridas nos Autos de Infração nº 1333/2014, 1332/2014 e 293190/2014 e limitar ao percentual de 30% as penalidades inseridas no Auto de Infração nº 1659/2014, o acórdão embargado incorreu em patente inobservância ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal e também deixou de observar a natureza punitiva da multa aplicada, a qual deve possuir caráter pedagógico de forma a efetivamente penalizar o contribuinte e impedir o cometimento de futuras infrações, devendo ser fixada em percentual mais rigoroso do que a multa moratória por tais motivos ” (Doc. 10, fls. 11-12).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de anular o acordão recorrido, por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou, sucessivamente, reconhecer a constitucionalidade das multas aplicadas, “cuja natureza punitiva permite a aplicação em patamar de até 100% do principal sem a configuração de confisco na hipótese” (Doc. 10, fl. 12). 



    Não foram apresentadas as contrarrazões (Doc. 12).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 13).



    No Agravo (Doc. 14), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    Cuida-se de questão eminentemente constitucional, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência ajuizada por TB NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS S/A. (em recuperação judicial) em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, objetivando a anulação de parte das multas tributárias, correção monetária e juros proporcionais constituídos nos Autos de Infração, de modo a fixar o parâmetro sancionatório adequado e limitar ao percentual de 20% as penalidades inseridas nos Autos de Infração nº 1333/2014, 1332/2014 e 293190/2014 e ao percentual de 30% as penalidades inseridas no Auto de Infração nº 1659/2014 (Doc. 1). 



    O Juízo de primeiro grau, fundamentando-se na jurisprudência desta SUPREMA CORTE, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a redução da multa punitiva arbitrada somente quanto ao Auto de Infração nº 1659/2014, a fim de que seja aplicada no percentual máximo de 100% (cem por cento) sobre o valor do débito de ICMS (Doc. 3, fls. 6).



    Interposta apelação pelo contribuinte (Doc. 5), o Tribunal de origem reformou a sentença para julgar integralmente procedente o pedido autoral mediante os seguintes argumentos (Doc. 6, fls. 3-6):



    “A presente apelação cível objetiva anular parcialmente as multas tributárias, correção e juros proporcionais constituídos nos Autos de Infração, de modo a (i) limitar ao percentual de 20% as penalidades inseridas nos Autos de Infração nº 1333/2014, 1332/2014 e 293190/2014; e (ii) limitar ao percentual de 30% as penalidades inseridas no Auto de Infração nº 1659/2014. 



    Como se deflui das razões lançadas pela apelante, a recorrente não contestou a efetiva prática da infração tributária a ela imputada, apenas se insurgindo contra a gravidade da sanção, no rescaldo de debate candente, nos pretórios pátrios, atinente à (in)constitucionalidade das multas punitivas quando lhes faltar razoabilidade. 



    A discussão nos remete ao art. 150, IV, da CF, proibitivo da tributação confiscatória. O alvo da polêmica, na verdade, não tem sido a limitação ao poder de tributar implicada nesse dispositivo, mas a possibilidade de estendê-la às multas, cuja natureza jurídica não é, propriamente, de tributo, mas de sanção, entre cujos atributos está a preocupação pedagógica: mais do que castigar a indisciplina do contribuinte, a multa visa a produzir efeitos exemplares, de sorte a desencorajar o infrator a reincidir. 



    Em razão dessas peculiaridades da multa, o Poder Público, em geral, tem defendido, fervorosamente, a interpretação restritiva do referido dispositivo constitucional para preservar, nos diversos níveis da Federação, cominações que chegam a quadruplicar o valor do crédito tributário. 



    Diante de casos nos quais aplicações de penalidades têm absorvido o patrimônio dos contribuintes, reduzindo-os a condições financeiras sofríveis, tanto o Judiciário quanto a Doutrina têm estendido a literalidade constitucional para albergar, à sombra da norma limitadora da tributação confiscatória, situações nas quais o rigor da multa implicar consequências excessivamente onerosas. 



    A propósito, confiram-se, a seguir, alguns escólios oriundos do STF, consagrando o entendimento extensivo:



    […]



    Especificamente quanto às multas punitivas, registro ciência quanto ao julgamento proferido pela Corte Suprema no AgRg no RExt 833.106/GO, em que o relator, ministro Marco Aurélio, limitou em 100% sobre o valor do tributo o percentual da multa imposta a uma empresa goiana; bem como a distinção existente entre as multas de natureza moratória e punitiva e o fato desta última revelar caráter mais gravoso, mostrando-se como reprimenda. 



    Não obstante, reafirmo meu entendimento já exaustivamente exposto, no sentido de que, apenas no momento de análise do caso concreto é que o julgador tem efetivas condições de medir a repercussão dos reveses financeiros sobre o patrimônio do contribuinte autuado, não podendo uma única decisão abarcar todos os casos de multas fiscais. 



    É que, a despeito do caráter mais gravoso das multas punitivas, é importante, para que não se tornem espoliativas, destrutivas da própria atividade econômica do devedor, e do próprio recolhimento de outros tributos, que também se submetam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja aplicação se baliza pela gravidade das infrações. 



    Pelo exposto, conheço e dou provimento ao apelo, para anular parcialmente as multas tributárias, correção e juros proporcionais constituídos nos Autos de Infração, de modo a (i) limitar ao percentual de 20% as penalidades inseridas nos Autos de Infração nº 1333/2014, 1332/2014 e 293190/2014; e (ii) limitar ao percentual de 30% as penalidades inseridas no Auto de Infração nº 1659/2014.”



    A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 1485462 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-06-2024)”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4° da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1463760 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26-02-2024)”



    O Tribunal de origem não observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente